Tribunal: TJMT
Processo: 1011879-77.2018.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011879-77.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), GIOVANA DE BRITO GOULART - CPF: 953.763.131-15 (AGRAVANTE), RONDON BRASIL VIEGAS - CPF: 868.559.131-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE FREITAS GARCIA - CPF: 689.545.491-87 (AGRAVADO), GIOVANA DE BRITO GOULART - CPF: 953.763.131-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. G. G. (AGRAVANTE), A. L. G. G. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO - CPF: 604.299.921-49 (ADVOGADO), ANDRE ROCHA DE SOUZA - CPF: 892.728.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA – ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS ADICIONAIS
– READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR PELO MAGISTRADO EM CASO DE MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA OU COMPROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.”
(TJMT – AI Nº 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

O art. 1.699 do CC prevê que, após fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Se há demonstração da mudança da realidade fática, impõe-se a modificação do
decisum
para majorar a verba alimentícia em valor condizente apenas com os gastos médicos necessários à manutenção da saúde dos menores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por A. L. G. G. e A. G. G, representados pela genitora G. de B. G., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca da Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos nº 1029271-04.2018.8.11.0041, movida em face de L. C. de F. G., indeferiu a tutela de urgência de vindicada.

Em breve síntese, os recorrentes sustentam que a decisão prolatada não observou com atenção o binômio necessidade/possibilidade, haja vista que o valor atualmente pago à título de pensão alimentícia
– então acordada entre as genitores há mais de 02 anos
–, em razão dos sérios problemas de saúde que lhes acometem, não atende as necessidades básicas atuais.

Desta forma, requerem a antecipação de tutela recursal para que seja majorada a verba alimentícia de 3,14 para 13 salários mínimos vigente, como forma de melhor adequar a realidade enfrentada. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar e a reforma definitiva do
decisum

a quo
.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida, no Id. 3914664.

Contraminuta apresentada, no ID. 5705400, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo parcial desprovimento do recurso na forma como outrora concedido na antecipação da tutela recursal (Id. 26487514).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Nas razões recursais os recorrentes sustentam que a decisão prolatada não observou com atenção o binômio necessidade/possibilidade, haja vista que o valor atualmente pago à título de pensão alimentícia, em razão dos sérios problemas de saúde que lhes acometem, não atende as necessidades básicas atuais.

Pois bem. Adianto ser o caso de prover parcialmente o recurso.

O art. 1.699 do CC prevê que, após fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Quanto à fixação dos alimentos, é cediço estar ligada a comprovação do binômio necessidade dos alimentados e possibilidade do alimentante, diz respeito tão somente para alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1º, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios,
decididos em cognição sumária
, sendo este o caso dos autos, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena, no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 18, dez/2015)

Além disso, o próprio nome já demonstra se tratar de uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça, atualmente e no período próximo, o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja maior dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Esse é o posicionamento recente desta c. Câmara, in verbis:

“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.”
(TJMT – AI Nº 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

In casu
, se por um lado se tornou visível a necessidade dos alimentandos, de outro há dúvidas quanto à possibilidade do alimentante em prover alimentos na quantia pretendida na inicial, levando-se em conta os dados superficiais trazidos pela parte neste recurso.

Digo isso porque a quantia almejada de 13 salários mínimos, que totalizam o valor de R$12.402,00 (doze mil quatrocentos e dois reais), não se mostra razoável e proporcional no caso em voga, já que muito dos gastos indicados no Id. 3730419, ao meu sentir, não são de natureza essencial à subsistência dos recorrentes.

O que tem, em verdade, como justificativa para a revisão dos alimentos, que hodiernamente equivalem a 3,41 salários mínimos (
R$3.253,14
), é a mudança do quadro de saúde dos menores, especialmente da filha, que desde o ano de 2017 vem passando por dificuldades clínicas, com a necessidade de submeter-se a sessões médicas com neuropediatra, psiquiatra infantil, psicóloga infantil, fonoaudióloga, fisioterapeuta, otorrino, dermatologista, alergista, dentre outros, conforme se vê nos laudos e dos atestados em anexo.

Portanto, com base nos documentos apresentados pelos recorrentes, havendo a demonstração da mudança da realidade fática, hei por bem conceder o pedido para majorar a verba alimentícia em
valor condizente apenas com os gastos médicos
necessários à manutenção da saúde dos menores.

Ressalta-se que o arbitramento de alimentos fixados em tutela provisória decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, inclusive tal situação poderá ser revista quando da realização da audiência de instrução.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em
consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar o valor dos alimentos provisórios em 05 salários mínimos vigente, correspondendo a quantia de R$4.770,00 (quatro mil, setecentos e setenta reais), o que faço como forma de melhor atender as necessidades atuais dos alimentandos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020